Tribunal: TJSP
Processo: 1018416-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Extinção – Impossibilidade – Inaplicabilidade do art. 485, III do CPC ao processo executivo – Inércia do exequente que implica no arquivamento do feito – Hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC que são taxativas – Sentença anulada – Recurso provido com determinação."